Tribunal: TJES
Processo: 0007602-94.2016.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Provas em geral; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0007602-94.2016.8.08.0030
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE SOORETAMA
APELADO: ELIAQUIM DOS SANTOS BATISTA
RELATOR(A
):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0007602-94.2016.8.08.0030

APELANTE: MUNICÍPIO DE SOORETAMA

APELADO: ELIAQUIM DOS SANTOS BATISTA representado por sua genitora MIRIAM MOTA DOS SANTOS BATISTA.

RELATORA: DESA. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por
MUNICÍPIO DE SOORETAMA
em face da sentença proferida nos autos da ação indenizatória ajuizada por
ELIAQUIM DOS SANTOS BATISTA
representado por sua genitora
MIRIAM MOTA DOS SANTOS BATISTA
, a qual julgou procedente a pretensão autoral condenando o Município apelante ao pagamento de R$30.000,00 (trinta mil reais) a título de danos morais, e R$20.000,00 (vinte mil reais) a título de danos estéticos, corrigidos monetariamente e acrescidos de juros legais a contar da data do evento danoso e ainda em R$350,00 (trezentos e cinquenta reais) a título de danos materiais, devidamente atualizado desde a data do desembolso. Condenou o Município em honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §§2º e 3º do CPC.

Em suas razões, a apelante aduz, em síntese, que a sentença deve ser reformada, argumentando para tanto que: i) a despeito de o incidente ter restado incontroverso nos autos, o Município, através de seus agentes, prestaram socorro imediato e efetivo; a criança estava acompanhada e supervisionada, e o local não é perigoso; ii) salienta que o veículo do Município estava disponível, contudo, optou-se por aguardar a ambulância do Corpo de Bombeiros para que fosse prestado melhor atendimento ao Autor; iii) a cirurgia foi realizada e a recuperação do Autor exitosa; iv) a responsabilidade do ente municipal em caso de omissão é subjetiva; v) inexistiu conduta culposa por parte do Município, haja vista que as crianças estavam devidamente acompanhadas, quando o Autor veio a realizar brincadeira que o machucou; vi) os pais do menor foram imediatamente comunicados acerca do incidente; vii) registra que inexiste obrigatoriedade de guarda-corpo na calçada, conforme norma técnica ABNT/ NBR, na medida que tal item apenas é obrigatório a desnível superior a 01 (um) metro e no caso o desnível da calçada em que ocorreu o acidente, em seu ponto mais alto, possuía pouco mais de 50 (cinquenta) centímetros; viii) afirma que não restaram comprovados os danos estéticos; vi) subsidiariamente pugna pela redução do quantum arbitrado a título de danos morais e estéticos.

A parte autora apresentou contrarrazões às fls.204/ 217 pugnando pelo desprovimento do apelo.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 14 de março de 2023.

Marianne Júdice de Mattos

Desembargadora Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar a eminente Relatora - Sessão dia 04/04/2023

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por
MUNICÍPIO DE SOORETAMA
em face da sentença proferida nos autos da ação indenizatória ajuizada por ELIAQUIM DOS SANTOS BATISTA representado por sua genitora MIRIAM MOTA DOS SANTOS BATISTA, a qual julgou procedente a pretensão autoral condenando o Município apelante ao pagamento de R$30.000,00 (trinta mil reais) a título de danos morais, e R$20.000,00 (vinte mil reais) a título de danos estéticos, corrigidos monetariamente e acrescidos de juros legais a contar da data do evento danoso e ainda em R$350,00 (trezentos e cinquenta reais) a título de danos materiais, devidamente atualizado desde a data do desembolso. Condenou o Município em honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §§2º e 3º do CPC.

De início, vale consignar que os autores ajuizaram a presente ação indenizatória alegando, em suma, que o menor Eliaquim dos Santos Batista na data de 17/09/2015 sofreu acidente quando estava no horário de intervalo na escola municipal EMEF Pedro Balbino de Menezes que frequentava, o que culminou com grave lesão em seu joelho esquerdo, a qual levou a necessidade de realização de procedimento cirúrgico ortopédico para correção do trauma no Hospital Estadual Infantil Nossa Senhora da Glória, em Vitória.

Afirmou que após alta hospitalar o menor necessitou ser submetido a tratamento fisioterápico devido ao quadro de hipotonia na coxa esquerda.

Aduziu que após o acidente, o menor não pode brincar, correr, praticar suas atividades cotidianas, locomovendo-se com o auxílio de uma bengala. Afirmou, ademais, que há evidente dano estético, em virtude da cicatriz em seu joelho.

Após regular instrução, foi proferida a r. sentença primeva acolhendo a pretensão autoral e condenando os Requeridos ao pagamento da quantia de R$30.000,00 (trinta mil reais) a título de danos morais, e R$20.000,00 (vinte mil reais) a título de danos estéticos, corrigidos monetariamente e acrescidos de juros legais a contar da data do evento danoso e ainda em R$350,00 (trezentos e cinquenta reais) a título de danos materiais, devidamente atualizado desde a data do desembolso.

O Município interpôs o presente recurso aduzindo, em síntese, que a sentença deve ser reformada, argumentando para tanto que: i) a despeito de o incidente ter restado incontroverso nos autos, o Município, através de seus agentes, prestaram socorro imediato e efetivo; a criança estava acompanhada e supervisionada, e o local não é perigoso; ii) salienta que o veículo do Município estava disponível, contudo, optou-se por aguardar a ambulância do Corpo de Bombeiros para que fosse prestado melhor atendimento ao Autor; iii) a cirurgia foi realizada e a recuperação do Autor exitosa; iv) a responsabilidade do ente municipal em caso de omissão é subjetiva; v) inexistiu conduta culposa por parte do Município, haja vista que as crianças estavam devidamente acompanhadas, quando o Autor veio a realizar brincadeira que o machucou; vi) os pais do menor foram imediatamente comunicados acerca do incidente; vii) registra que inexiste obrigatoriedade de guarda-corpo na calçada, conforme norma técnica ABNT/ NBR, na medida que tal item apenas é obrigatório a desnível superior a 01 (um) metro e no caso o desnível da calçada em que ocorreu o acidente, em seu ponto mais alto, possuía pouco mais de 50 (cinquenta) centímetros; viii) afirma que não restaram comprovados os danos estéticos; vi) subsidiariamente pugna pela redução do quantum arbitrado a título de danos morais e estéticos.

A parte autora apresentou contrarrazões às fls.204/ 217 pugnando pelo desprovimento do apelo.

Pois bem.

Conforme é cediço, a responsabilidade Estatal encontra-se prevista no art. 37, §6º, da Constituição Federal, nos seguintes termos: “as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”.

Assim, como regra, adotou-se a teoria do risco administrativo como fundamento da responsabilidade da Administração Pública, e não a do risco integral, eis que o surgimento do dever de indenizar ficou condicionado aos casos em que demonstrada a relação de causa e efeito entre a atuação do agente público e o dano.

Portanto, os pressupostos da responsabilidade civil do Estado são três: a) ação ou omissão humana; b) dano injusto ou antijurídico sofrido por terceiro; c) nexo de causalidade entre a ação ou omissão e o dano experimentado por terceiro.

Nesse contexto, em se tratando de comportamento omissivo como aquele atribuído na hipótese dos autos, o Supremo Tribunal Federal ao analisar o tema em regime de recurso repetitivo no Recurso Extraordinário nº 841.526, definiu que
"a responsabilidade civil do Estado por omissão também está fundamentada no artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, ou seja, configurado o nexo de causalidade entre o dano sofrido pelo particular e a omissão do Poder Público em impedir a sua ocorrência - quando tinha a obrigação legal específica de fazê-lo - surge a obrigação de indenizar, independentemente de prova da culpa na conduta administrativa (...)"
.

A respeito:

INDENIZATÓRIA. Responsabilidade civil do Estado. Dano moral e estético. Acidente de aluno. Nas dependências de escola pública estadual durante o horário de aula. Dedos decepados em porta de sala de aula que foi alterada por fechadura de ferro. Negligência da Administração Pública, responsável pela intangibilidade física e moral dos alunos sob sua custódia. Violação do dever de guarda e vigilância. Omissão do Poder Público, caracterizando a faute du service. Risco administrativo configurado. Inteligência do art. 37, § 6º da CF. Sentença reformada. Recurso provido, em parte. (TJSP; AC 1031886-31.2016.8.26.0554; Ac. 12794826; Santo André; Primeira Câmara de Direito Público; Rel. Des. Danilo Panizza; Julg. 21/08/2019; DJESP 26/09/2019; Pág. 3116)

Na hipótese dos autos, entendo que se está diante de evidente caso de omissão do Poder Público, o qual tinha a obrigação de zelar pela integridade física do menor no momento que estava sob a sua guarda ao frequentar a escola municipal, sendo de tal modo inquestionável o seu dever de reparar as consequências cíveis desta omissão.

Nesse contexto, observo que as provas acostadas aos autos são suficientes a comprovar o dano (lesão grave ocorrida no autor), o nexo causal decorrente do dever do Ente municipal de zelar pela integridade dos alunos que frequentam as escolas municipais, e a conduta, evidenciada na falha na fiscalização e vigilância dos menores, bem como na inexistência de fornecimento de estrutura física adequada ao recebimento dos alunos, o que resta evidenciado pela ausência de guarda-corpo em calçada localizada no pátio da escola que possui cerca de 60 (sessenta) centímetros de altura, valendo consignar que o menor possuía à época dos fatos apenas 06 anos.

Entretanto, muito embora tenha agido com acerto o Magistrado ao reconhecer os danos morais, de igual maneira não procedeu ao quantificá-los.

Nesse contexto, vale registrar que o incidente que causou a lesão no joelho do Apelado foi grave, levou a necessidade de realização de cirurgia ortopédica de urgência e realização de tratamento com fisioterapia durante considerável período de tempo, fato que por si só caracteriza os danos morais, sobretudo se considerado que o Autor contava com apenas 06 anos de idade e a cirurgia foi realizada em outra cidade (Vitória), fato que evidencia a alteração na rotina da vida da genitora, ora 2ª Apelada.

Todavia, entendo que a quantia de R$15.000,00 (quinze mil reais) a ser dividida entre os apelados (o menor e a sua genitora que também é parte na ação), revela-se mais adequada, eis que atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao escopo de compensar a vítima e punir o ofensor, sem importar em enriquecimento ilícito, além de estar em consonância com a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça. Vejamos:

ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. OMISSÃO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. ACIDENTE EM ESCOLA. QUEDA DE CRIANÇA. FRATURA DE FÊMUR. FALHA NO DEVER DE VIGILÂNCIA (CULPA IN VIGILANDO). INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. 1 - Acerca da responsabilidade civil do Estado, dispõe o § 6º do art. 37 da Constituição Federal que As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. 2 - Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, A responsabilidade civil estatal, segundo a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 37, § 6º, subsume-se à teoria do risco administrativo, tanto para as condutas estatais comissivas quanto paras as omissivas, posto rejeitada a teoria do risco integral (RE 841526, Relator(a): Min. Luiz FUX, Tribunal Pleno, julgado em 30/03/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-159 DIVULG 29-07-2016 PUBLIC 01-08-2016). 3 - No âmbito da teoria do risco administrativo, sabe-se que, em se tratando de omissão, a responsabilidade do Estado é subjetiva, exigindo-se a demonstração do elemento culpa, ou seja, que havia um dever de agir que não foi observado por dolo, desídia ou negligência. 4 - No caso analisado, verificou-se que o apelado (à época com menos de dois anos de idade) sofreu uma queda nas dependências de uma das escolas da rede municipal de Vitória, após escorregar numa poça de leite, vindo a fraturar o fêmur, o que deixa evidente a falha no dever de vigilância (culpa in vigilando). 5 - A indenização por danos morais fixada em R$ 15.000,00 (quinze mil reais) mostra-se desarrazoada e desproporcional ao fato, considerando que, não obstante o abalo sofrido pelo apelado e a mudança temporária de sua rotina, sua situação é reversível. Assim, reduz-se a quantia para R$ 8.000,00 (oito mil reais), por ser mais condizente com a situação, sendo suficiente para exercer o efeito pedagógico no agente, bem como para compensar a vítima, sem gerar seu enriquecimento sem causa. 6 - Recurso conhecido e provido parcialmente. (TJES; APL 0015516-33.2016.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Janete Vargas Simões; Julg. 01/10/2019; DJES 18/10/2019)

Tomando-se este parâmetro, arbitro os danos morais no importe de R$15.000,00 (quinze mil reais), devendo incidir juros de mora de 0,5% ao mês, na forma do art. 1º-F, da Lei nº 9.494/97 desde a data do evento danoso (Súmula nº 54, STJ) até 09/12/2021 (vigência da EC nº 113/2021) e após incide apenas a SELIC, que engloba também a correção monetária devida a partir deste julgamento (Súmula nº 362, STJ).

Seguindo, com relação aos danos estéticos, registre-se que conforme entendimento assente do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
"[...] É cabível a cumulação de danos morais com danos estéticos, ainda que decorrentes do mesmo fato, quando são passíveis de identificação em separado [...]"
(in AgRg no AREsp 201.456/DF, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/06/2013, DJe 18/06/2013).

Inclusive, sobre o tema foi editada pelo Superior Tribunal de Justiça a Súmula n. 387, que preconizam que “é lícita a cumulação das indenizações de dano estético e dano moral”.

Nesse contexto, os danos estéticos configuram uma alteração morfológica no indivíduo, abrangendo deformidades ou deformações, marcas e defeitos e que implicam em um afeiamento da pessoa.

Sobre o dano estético, a doutrina de Maria Helena Diniz (in Curso de Direito Civil Brasileiro: Responsabilidade Civil. V.7. 22ed. SP: Saraiva, 2008, p. 80) aduz que, in
verbis
:

[...] O dano estético é toda alteração morfológica do indivíduo, que além do aleijão, abrange as deformidades ou deformações, marcas e defeitos, ainda que mínimos, e que impliquem sob qualquer aspecto um afeiamento da vítima, consistindo numa simples lesão desgostante ou num permamente motivo de exposição ao ridículo ou de complexo de inferioridade, exercendo ou não influência sobre sua capacidade laborativa. [...]

Na lição do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, "[...
] O dano estético é toda ofensa, ainda que mínima, à integridade física da vítima, que ocorre quando há uma lesão interna no corpo humano, como, por exemplo, quando a vítima perde um rim, um baço, ou quando há ocorrência de lesão externa no corpo humano, como, por exemplo, quando a vítima sofre uma cicatriz, uma lesão que lhe cause limitações de movimentos, uma deformidade ou deformação, queimadura ou a perda de um membro, afetando, com isso, a higidez da saúde, a harmonia e incolumidade das formas do corpo [...]"
(in TJES, Apelação 24070198957, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgamento: 27/05/2014, Publicação: 05/06/2014).

Nesta esteira, considerando que a teor do entendimento externado pelo Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado
"[...] a partir do momento que tal cicatriz passe a ser perceptível por outrem, gera direito a indenização [...]" (in TJES, Apelação, 48070021190, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL,
Julgamento: 20/07/2010, Publicação: 17/09/2010), mesmo em se tratando de cicatriz pequena, patente o dever de indenizar.

Em relação ao
quantum
indenizatório, o valor deve ser arbitrado levando-se em consideração o grau da lesão (cicatriz) e suas implicações (pequenas, já que não causou limitações ao Autor), o grau de culpa e as condições financeiras das partes, de modo a atender ao caráter punitivo e compensatório.

Tomando-se estes parâmetros, entendo que o valor a título de danos estéticos devido à Parte Autora (Eliaquim) deve ser fixado no importe de R$5.000,00 (cinco mil reais), valor este que deve ser atualizado nos mesmos parâmetros que os danos morais.

Assim, deve ser parcialmente provido o apelo do Município.

Diante do exposto, CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para reformar a sentença objurgada reduzindo o quantum fixado na origem a título de danos morais para R$15.000,00 (quinze mil reais) a ser dividido entre os Apelados, e a título de danos estéticos para R$5.000,00 (cinco mil reais).

É como voto.

VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0007602-94.2016.8.08.0030

APELANTE: MUNICÍPIO DE SOORETAMA

APELADO: ELIAQUIM DOS SANTOS BATISTA representado por sua genitora MIRIAM MOTA DOS SANTOS BATISTA.

RELATORA: DESA. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. MUNICÍPIO DE SOORETAMA. INCIDENTE EM ESCOLA MUNICIPAL. ALUNO MENOR. LESÃO GRAVE NO JOELHO. CIRURGIA ORTOPÉDICA DE URGÊNCIA. FALHA NO DEVER DE CUIDADO E VIGILÂNCIA. OMISSÃO ESPECÍFICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL E DANO ESTÉTICO. REDUÇÃO DO QUANTUM. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1. A hipótese dos autos revela caso de omissão do Poder Público, o qual tinha a obrigação de zelar pela integridade física do menor no momento que estava sob a sua guarda ao frequentar a escola municipal, sendo de tal modo inquestionável o seu dever de reparar as consequências cíveis desta omissão.

2. Nesse contexto, observo que as provas acostadas aos autos são suficientes a comprovar o dano (lesão grave ocorrida no autor), o nexo causal decorrente do dever do Ente municipal de zelar pela integridade dos alunos que frequentam as escolas municipais, e a conduta, evidenciada na falha na fiscalização e vigilância dos menores, bem como na inexistência de fornecimento de estrutura física adequada ao recebimento dos alunos, o que resta evidenciado pela ausência de guarda-corpo em calçada localizada no pátio da escola que possui cerca de 60 (sessenta) centímetros de altura, valendo consignar que o menor possuía à época dos fatos apenas 06 anos.

3. Entretanto, muito embora tenha agido com acerto o Magistrado ao reconhecer os danos morais, de igual maneira não procedeu ao quantificá-los. Nesse contexto, vale registrar que o incidente que causou a lesão no joelho do Apelado foi grave, levou a necessidade de realização de cirurgia ortopédica de urgência e realização de tratamento com fisioterapia durante considerável período de tempo, fato que por si só caracteriza os danos morais, sobretudo se considerado que o Autor contava com apenas 06 anos de idade e a cirurgia foi realizada em outra cidade (Vitória), fato que evidencia a alteração na rotina da vida da genitora, ora 2ª Apelada.

4. Todavia, entendo que a quantia de R$15.000,00 (quinze mil reais) a ser dividida entre os apelados (o menor e a sua genitora que também é parte na ação), revela-se mais adequada, eis que atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao escopo de compensar a vítima e punir o ofensor, sem importar em enriquecimento ilícito, além de estar em consonância com a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça. Vejamos:

5. Tomando-se este parâmetro, arbitro os danos morais no importe de R$15.000,00 (quinze mil reais), devendo incidir juros de mora de 0,5% ao mês, na forma do art. 1º-F, da Lei nº 9.494/97 desde a data do evento danoso (Súmula nº 54, STJ) até 09/12/2021 (vigência da EC nº 113/2021) e após incide apenas a SELIC, que engloba também a correção monetária devida a partir deste julgamento (Súmula nº 362, STJ).

6. Seguindo, com relação aos danos estéticos, registre-se que conforme entendimento assente do Colendo Superior Tribunal de Justiça, "[...] É cabível a cumulação de danos morais com danos estéticos, ainda que decorrentes do mesmo fato, quando são passíveis de identificação em separado [...]" (in AgRg no AREsp 201.456/DF, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/06/2013, DJe 18/06/2013). Inclusive, sobre o tema foi editada pelo Superior Tribunal de Justiça a Súmula n. 387, que preconizam que “é lícita a cumulação das indenizações de dano estético e dano moral”.

7. Em relação ao quantum indenizatório, o valor deve ser arbitrado levando-se em consideração o grau da lesão (cicatriz) e suas implicações (pequenas, já que não causou limitações ao Autor), o grau de culpa e as condições financeiras das partes, de modo a atender ao caráter punitivo e compensatório.

8. Tomando-se estes parâmetros, entendo que o valor a título de danos estéticos devido à Parte Autora (Eliaquim) deve ser fixado no importe de R$5.000,00 (cinco mil reais), valor este que deve ser atualizado nos mesmos parâmetros que os danos morais.

9. Recurso parcialmente provido.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da e. Relatora.

Vitória/ES, 04 de abril de 2023.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.